Tribunal: TJDFT
Processo: 0726597-93.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RODOVIA FEDERAL. OBJETO NA VIA. DANOS EM VEÍCULO AUTOMOTOR DE USUÁRIO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS AO VEÍCULO. DEVER DE RESSARCIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
II. Caso em exame
2. Recursos inominados interpostos pelas rés/recorrentes para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-las a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 4.445,24 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) a título de danos materiais, bem como a pagar a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, em 14.09.2024, ao transitar pela Rodovia Anhanguera (SP-330), o recorrido teve seu veículo atingido inesperadamente por um objeto abandonado por outro veículo, o que estourou o pneu traseiro esquerdo e causou a perfuração na respectiva roda. Relata que necessitou permanecer por dois dias em Ribeirão Preto/SP e após um reparo emergencial no pneu, retornou a Brasília/DF por considerar não seguro continuar o seu trajeto. Afirma que, a apesar de procurar a concessionária administradora da rodovia, teve negado o seu pedido de ressarcimento dos danos ao bem móvel.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “os fatos ocorreram, portanto, em razão de defeito na prestação do serviço das requeridas, pois restou comprovada a omissão da concessionária ante a existência de objeto na pista, a existência de nexo causal entre a inobservância do dever específico de cuidado com a manutenção da rodovia e a ocorrência do dano no automóvel conduzido pelo requerente, e, por conseguinte, o resultado consistente no dano material indicado na inicial”.
5. Nas razões recursais de ID 70756853, a 1a recorrente (ARTERIS S.A) suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega que a sentença atribuiu-lhe equivocadamente a responsabilidade objetiva, quando, em verdade, tratar-se-ia da modalidade subjetiva, na qual caberia ao recorrido ter comprovado a inexistência, mau funcionamento ou retardamento – a título de culpa ou dolo – na prestação de serviço público. Quanto aos danos materiais descritos na inicial, alega inexistência de nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação do serviço e as avarias no veículo, sobretudo porque o recorrido não comprovou a existência do objeto na via que causou o dano. Além disso, argumenta que a mera avaria em um pneu seria incapaz de gerar danos morais.
6. Nas razões recursais de ID 70756856, a 2a recorrente (VIA PAULISTA S.A) sustenta que o recorrido não trouxe provas suficientes que permitam concluir alguma falha na prestação do serviço, porquanto o objeto, que estaria presente na via e que teria causado os danos ao veículo, não foi apresentado por meio de fotografias e tampouco existiriam provas de que esse objeto foi o causador do incidente. Também alega que o recorrido não acionou o serviço de emergência da rodovia e tampouco a Polícia Rodoviária Federal, somado ao fato de que o boletim de ocorrência apresenta declarações unilaterais do recorrido. Outrossim, reitera os argumentos da 1a recorrente quanto à responsabilidade subjetiva, bem como impugna os danos materiais e morais, com base nos mesmos argumentos.
7. Contrarrazões do recorrido aos IDs 70756862 e 70756863.
III. Questão em discussão
8. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em decidir se os danos alegados pelo recorrido teriam nexo de causalidade com eventual defeito na prestação de serviço público operado por meio de concessão.
IV. Razões de decidir
9. Da preliminar. Ilegitimidade passiva. A 1a recorrente que a pessoa jurídica Arteris S.A. é a Holding que administra uma série de Concessionárias por esta criada com a finalidade específica de atender as licitações abertas, com o objetivo de atrair a iniciativa privada à atividade de administração e exploração de Rodovias Federais e Estaduais através de contratos de concessão firmados com a União ou com os Estados da Federação. Sem razão. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, o recorrido dirige sua pretensão contra atos que imputa às recorrentes. Patente, portando, a legitimidade passiva da recorrente na demanda. Outrossim, conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. Preliminar rejeitada.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
11. Da responsabilidade objetiva. O artigo 37, §6o, da CF/88 estabelece que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
12. O artigo 25 da Lei n. 8.987/95 prevê que “incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade”.
13. No caso, é incontroversa a condição das recorrentes de concessionária de serviço público, razão pela qual contra si incidem as normas atinentes à responsabilidade civil do Estado em sua forma objetiva, devendo buscar ressarcir-se em eventual ação regressiva contra o responsável pelo objeto sobre a via, que ocasionou as avarias descritas pelo recorrido, sobretudo porque rodovias sob concessão possuem monitoramento por meio de câmeras de vídeo. Não obstante, cabe salientar que as recorrentes não fizeram prova de que o objeto teria sido deixado na via por ato de terceiro. Precedente: Acórdão 1948947, 0706823-77.2024.8.07.0020, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04.12.2024, publicado no DJe: 09.12.2024.
14. Dos danos materiais. O artigo 6o, inciso VIII, do CDC, estabelece que é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação, o que se mostra presente no caso. Isso porque o conjunto probatório demonstra que o pneu traseiro esquerdo do veículo foi lacerado e a roda sofreu uma severa perfuração, o que denota a presença de objeto na via concedida e administrada pelas recorrentes. Aliás, cumpre mencionar que, no acórdão n. 1972674, esta Turma Recursal reconheceu a responsabilidade da concessionária por incidente com objeto na mesma rodovia SP-330, de modo que a situação vivenciada pelo recorrido não se trataria de fato isolado. Cabível, portanto, a obrigação de pagar ao recorrido os danos materiais, nos termos do artigo 14 do CDC.
15. Do valor da indenização. O artigo 944 do Código Civil estabelece que a indenização se mede pela extensão do dano. No caso em análise, os gastos com os reparos no veículo são compatíveis com as fotos apresentadas e os comprovantes de pagamento, assim como os gastos com alimentação, que, ao contrário do que alegam as recorrentes, possuem nexo de causalidade com a atividade por elas desempenhada.
16. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, artigo 5o, V e X, CDC, artigo 6o, VI; artigos 186 e 927 do Código Civil).
17. É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que não restou demonstrado no caso em análise, pois todo o caso limitou-se danos materiais de pequenas proporções ao veículo do recorrido, não tendo os fatos, portanto, ultrapassado o mero aborrecimento. Assim, incabível a reparação por danos morais.
V. Dispositivo
18. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Preliminar arguida pela 1a recorrente rejeitada. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantidas as demais disposições.
19. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95, por inexistência de recorrentes integralmente vencidas.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, incisos V e X; art. 37, §6o, ambos da CF/88.
Art. 25 da Lei n. 8.987/95.
Arts. 186 e 944 do Código Civil.
Arts. 6o, incisos VI e VIII, e 14, ambos do CDC.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1972674, 1a Turma Recursal.
Acórdão 1948947, 2a Turma Recursal.